Tribunal: TJSP
Processo: 2127732-32.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2127732-32.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é parte
embargante Amil Assistência Médica Internacional S.a., e a parte embargada Rosa
Antonieta Verrone Mucciolo José.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127732-32.2020.8.26.0000/50001 -
Voto no: 6786*bc
2/3
Voto no: 6786
Embargos de declaração no: 2127732-32.2020.8.26.0000/50001
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 41a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Regis de Castilho Barbosa Filho
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Embargado(a): Rosa Antonieta Verrone Mucciolo José
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Protocolo de recurso em
duplicidade. INSURGÊNCIA PREJUDICADA.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls. 91/97,
que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser obscuro o
embargado acórdão no que tange à disciplina dos honorários.
É o relatório.
Os embargos não comportam conhecimento.
Vê-se ser o presente recurso dotado de igual teor aos embargos opostos
sob o número 2127732-32.2020.8.26.0000/50000, razão pela qual queda inviabilizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127732-32.2020.8.26.0000/50001 -
Voto no: 6786*bc
3/3
sua análise.
Ante o exposto, DOU POR PREJUDICADO os embargos
apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)